Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PLACAS SOLARES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL E COMPENSAÇÃO PARCIAL. DANO MATERIAL. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. A avaliação desfavorável da conduta social, em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena, configura fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão parcial espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial. Hipótese em que o pedido de dano material foi deduzido na denúncia e o dano foi devidamente comprovado nos autos, viabilizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, devendo a condenação ser mantida.